Tribunal: STF
Processo: RE 87417
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
- NÃO VIOLA O ART. 657 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A DECISÃO QUE
DEVOLVE AO CREDOR O DIREITO DE INDICAR BENS A PENHORA, QUANDO OS
OFERECIDOS PELO EXECUTADO SÃO REJEITADOS.
AJUSTA-SE AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL A LEI ESTADUAL QUE, NAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS, MANDA COBRAR A MULTA MENOS ONEROSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.